Tribunal: TJSP
Processo: 1008776-31.2016.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000883608
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1008776-31.2016.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante
COFCO INTERNACIONAL BRASIL S.A., é apelado JOSÉ GUARNIERI.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROSANGELA TELLES (Presidente) e ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
FÁBIO PODESTÁ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1008776-31.2016.8.26.0189 FERNANDÓPOLIS VOTO No 24148 KK 2/3
APELAÇÃO CÍVEL no 1008776-31.2016.8.26.0189
APELANTE: COFCO INTERNACIONAL BRASIL S.A.
APELADO: JOSÉ GUARNIERI
COMARCA: FERNANDÓPOLIS
VOTO No 24148
APELAÇÃO – AÇÃO COMINATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA
– AUTOCOMPOSIÇÃO DAS PARTES – TRANSAÇÃO
HOMOLOGADA – APELO PREJUDICADO.
Cuida-se de apelação interposta contra a r. sentença,
cujo relatório adoto, proferida às fls. 673/678, que, confirmando a tutela
antecipada, julgou procedentes os pedidos, a fim de condenar a ré ao
pagamento de: (a) R$ 128.194,66, a título de indenização por danos
materiais, incidentes atualização monetária e juros de mora de 1% a.m.,
desde 30/07/2014 (primeiro B.O.); (b) R$ 2.500,00 mensais, a título de lucros
cessantes, a partir do vencimento agosto de 2014, até o futuro recebimento
das indenizações totais, incidentes atualização monetária e juros de mora de
1% a.m., desde os respectivos vencimentos; (c) R$ 800,00 mensais,
referentes a aluguéis, a partir do vencimento agosto de 2016, até o futuro
recebimento das indenizações totais, incidentes atualização monetária e
juros de mora de 1% a.m., desde os respectivos vencimentos; (d) R$
100.000,00, a título de indenização por danos morais, incidentes atualização
monetária a partir da sentença, além de juros de mora de 1% a.m., desde

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1008776-31.2016.8.26.0189 FERNANDÓPOLIS VOTO No 24148 KK 3/3
31/07/2014 (primeiro B.O). Em virtude da sucumbência, atribuiu-lhe, ainda,
o pagamento dos encargos sucumbenciais e honorários advocatícios,
fixados em dez por cento sobre o valor da condenação.
Por petição de fls. 856/863 foi noticiada a realização de
acordo.
É o relatório.
Diante da composição a que chegaram as partes,
noticiada às fls. 856/863, representadas por patronos que contam com
poderes para transigir (fls. 21 e 334), de rigor a extinção o processo, com a
homologação do acordo celebrado e resolução do mérito da ação, nos
termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.
Mantenha-se na pauta, para homologação de acordo.
Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o apelo e,
homologo a transação celebrada entre as partes (fls. 856/863).
FABIO HENRIQUE PODESTÁ
Relator